Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024868-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), WESLEY SILVIO GONCALVES - CPF: 925.246.301-10 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). O 1o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL PERFIL: MÉDICO VETERINÁRIO (URS-MATUPÁ) – VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7o, III, DA LEI 12.016/2009 – LIMINAR INDEFERIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, precedente do STF e entendimento pacificado pelo STJ.

Quando inexistente, no caso, a demonstração de que haverá ineficácia da medida se a segurança almejada for concedida apenas quando da análise do mérito do mandado de Segurança, configurada está a ausência dos requisitos descritos no inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, o que impõe o indeferimento do pedido liminar.

A decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, neste momento processual, o exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Wesley Sílvio Gonçalves, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT, no cargo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá), e não convocação do Impetrante, classificado em Primeiro Lugar para a vaga destinada aos candidatos PCD.

Inconformado, expõe que a decisão vai de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), por considerar inexistência de preterição no caso.

Assevera que a decisão objurgada não levou em conta a ordem de nomeação dos candidatos por polos, tampouco que a quinta convocação de cada polo deve ser detinada aos candidatos classificados na lista de Pessoa com Deficiência (PCD).

Defende que por estar classificado na 1a colocação da lista do polo em que se inscreveu, a quinta convocação daquele local deve ser destinada a ele e não a candidato da lista de ampla concorrência, como ocorreu, no caso, o que demonstra de forma
inconteste
a preterição.

Expõe, novamente, os fatos e fundamentos trazidos na petição inicial do
writ
e ratifica a presença dos requisitos para concessão da liminar requerida (probabilidade do direito, risco de dano ao resultado útil do processo) e pugna pela retratação deste Relator ou o regular processamento do recurso, para análise da questão pelo colegiado, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar sua nomeação e posse no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo não provimento do recurso (id. 201829176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório,
Wesley Sílvio Gonçalves interpõe recurso contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no Mandado de Segurança impetrado contra o ato, tido por ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na nomeação de candidatos aprovados para o concurso regido pelo edital n. 01/2022 – INDEA/MT, no cargo Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal Perfil: Médico Veterinário (URS-Matupá), e não convocação do Impetrante, classificado em Primeiro Lugar para a vaga destinada aos candidatos PCD.

Ao decidir o pedido liminar deduzido na ação mandamental, foi consignado:

“[...]

Atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III, do artigo 7.o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.

Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –

REPERCUSSÃO GERAL –

CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS –EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).

No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu a formação de cadastro de reserva para o cargo em referência, e o Impetrado obteve a seguinte classificação:

Wesley Silvio Gonçalves - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 9.o Classificado,
em Ampla Concorrência
, na URS Matupá.

Wesley Silvio Gonçalves - Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário – 1.o Classificado,
na lista de Pessoas com Deficiência - por Regional
, na URS Matupá.

Veja-se, da análise do edital em questão (id. 186631662), tem-se que o concurso público foi destinado a selecionar candidatos para a formação de cadastro de reserva para os cargos pertencentes à carreira dos Profissionais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA e ficou estabelecido no item 2.2.1, o seguinte:

Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei Complementar Estadual no 114/2002.

Verifica-se, outrossim, que os 4 (quatro) primeiros classificados, na lista de Ampla Concorrência, para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário, já foram nomeados (id. 186631660 - Pág. 9) e, em 02/10/2023, foi publicada a nomeação da candidata Ana Paula Pinto, 5.a classificada (id. 186631661 - Pág. 2).

Entrementes, em que pese os argumentos trazidos pelo Impetrante, essa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo já manifestou entendimento no sentido de que a reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência (PCD) independe da Unidade Regional escolhida pelo candidato, mas leva em conta a soma de todas as vagas surgidas durante o período de validade do certame. Confira:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADO PARA IGUAL CARGO E PERFIL PROFISSIONAL ­— IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO EM QUALQUER UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO PREVISTA NO EDITAL — CONSTATAÇÃO.

Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional.

Segurança deferida em parte. (TJMT. MS 1017999-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023).

Logo, a localidade indicada pelo Impetrante não pode ser analisada de forma isolada para verificação da preterição alegada neste writ, a fim de que sua expectativa de direito seja convolada em direito subjetivo à nomeação.

Ademais, entende-se que a liminar não deve ser concedida, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar, por ausência do periculum in mora.

Desse modo, da análise do caderno processual, diante do não preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, pois não demonstrado, de forma inequívoca, o prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.

Nessa esteira, tenho que, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.

Forte nessas razões, sem prejuízo de melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito,
NÃO CONCEDO
a liminar postulada.

[...].” (Destaques do original).

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, que insiste na tese de que a preterição está demonstrada de plano, certo é que a razão não o acompanha, pois, conforme explicitado na decisão recorrida, a tese fixada pelo STF, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a égide da repercussão geral, está no sentido de que apenas o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, entendimento este pacificado pelo STJ.

No caso em exame, o concurso foi destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Médico Veterinário, no qual o Agravante foi aprovado.

Como exposto na decisão combatida, a localidade indicada pelo Impetrante, ao se inscrever no concurso, não pode ser analisada de forma isolada para verificação da preterição alegada no Remédio Constitucional, entendimento já esboçado por esta Turma Julgadora em caso análogo.

Além disso, o Agravante quedou-se inerte em demonstrar o
periculum in mora
, ou seja, que haverá ineficácia da medida se a segurança almejada for concedida apenas na análise do mérito do mandado de Segurança, o que configura a ausência dos requisitos descritos no inciso III, do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009.

Diante dessa circunstância, a liminar pleiteada não foi concedida, o que implica, também, o não provimento deste Agravo Interno.

Por fim, ressalto que a decisão liminar não exige pormenores típicos da análise do mérito, visto que, prolatada em momento processual cujo exame do caso é superficial, ou seja, não exauriente.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por Wesley Sílvio Gonçalves, e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024